Tribunal: CARF
Processo: 13896.720885/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720885/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
VIVIANE APARECIDA QUEIROZ GARCIA FITTIPALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECADÊNCIA.
A decadência só será reconhecida se houver uma diferença de 5 anos entre o
fato gerador ou do primeiro dia do exercício seguinte ao que o imposto poderia
ser lançado o que não ocorreu na hipótese.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Apurado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor
inferior ao efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto
suplementar decorrente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.221, de 14 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 13896.720884/2011-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720885/2011-32
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720885/2011-32

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, acrescido de multa
lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento (...)
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício (...), formalizando a exigência de
imposto suplementar o valor (...), acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos pela titular e dependentes a
título de pensão alimentícia (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento em (...), a contribuinte apresentou impugnação (...), em (...),
instruída com os documentos de fls. (...).
Argumenta que recebeu termo de intimação fiscal (...) e não lhe foi concedida
oportunidade de entrega de documentos que contrariassem o lançamento.
Informa que foi casada com Ricardo Freire Machado, em regime de comunhão parcial
de bens, tendo se separado judicialmente em (...) (processo (...), 3a Vara Cível da
Comarca de Barueri/SP). Na separação os bens foram arrolados e partilhados, tendo
ficado determinado, no item 03, que Ricardo ficaria com as quotas da empresa VBM e,
em contrapartida, a recorrente receberia pensão vitalícia de (...). O termo “pensão” foi
usado de forma inapropriada, pois referia-se a pagamento sobre valores de quotas que
pertenciam à contribuinte. Em acordo de divórcio para pagamento das quotas da VBM,
os referidos valores foram majorados, de forma temporária, por 4 anos, para R$ (...).
Afirma que, quando da realização da separação, o ex-cônjuge teria se comprometido a
elaborar as declarações de Imposto de Renda do antigo casal e recolher o tributo devido,
mas, após algum tempo, passou a demonstrar total desleixo em relação à partilha, às
pensões e, principalmente, ao Imposto de Renda. Tal comportamento inclusive resultou
em prisão, em (...), por falta de pagamento de pensões alimentícias.
Prossegue narrando e comentando fatos relacionados ao patrimônio do casal e ao
relacionamento com o ex-cônjuge.
Informa que os alimentandos são Vinícius Queiroz Garcia Machado, nascido em (...), e
Beatriz Queiroz Garcia Machado, nascida em (...) e o valor recebido por cada um foi de
R$ (...). Sobre tais pensões, por equívoco e inexperiência, não efetuou recolhimento de
Imposto de Renda. Os cálculos feitos para os exercícios (...) (R$ (...) para cada filho, fls.
(...)) e 2010 ((...), para cada um, fls. 165 e 166) resultam saldo de imposto a pagar de R$
(...) e R$ (...), respectivamente, para cada alimentandos.
Quanto aos valores percebidos pela recorrente, todos decorrem de partilha patrimonial
referente a bens móveis e imóveis e contraprestações para pagamento de quotas
societárias que pertenciam ao casal e, após a separação, ficaram somente para o ex-
cônjuge.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720885/2011-32

Afirma que não recebeu nenhum valor da empresa XOMED a título de pró-labore, mas
não tem como fazer prova negativa.
Encaminhado para julgamento, o processo retornou à origem para a juntada do dossiê
IRPF exercício (...) (fl. (...)), o qual passou a integrar as fls. (...).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: (...)
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor inferior ao
efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto suplementar decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. (...) em que reiterou os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo 33 do
Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Inicialmente, cumpre ressaltar que não há que se falar em decadência nos presentes
autos, uma vez que estamos diante do exercício de 2010 e a recorrente foi cientificada
em 28/04/2011, portanto, dentro do prazo de 5 anos e por isso, não há que se falar em
decadência
Para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos
aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I,
ambos do CTN.
Em qualquer dos cenários, a alegação da recorrente não prospera.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720885/2011-32

Vedação ao Confisco. Inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2
Quanto à questão da confiscatoriedade a recorrente requer a declaração de
inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da medida e neste sentido, o próprio
Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam
afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.
343 de junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou
deixar de observar quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Cobrança de imposto de renda sobre a divisão patrimonial
Quanto a este ponto, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir:
(...)
Ocorre que, em conformidade com a legislação tributária vigente, o imposto em
questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, sendo irrelevante para a
tributação a denominação dos rendimentos ou a forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título (Lei 7.713/1988, arts. 2o e 3o, §4o).
Observe-se que as quotas da empresa VBM foram avaliadas pelos requerentes
em R$ 400.000,00 (fl. 19, item 5, letra d) e, para balancear os valores da partilha
proposta, acordou-se que o cônjuge varão realizará prestação pecuniária no
valor de R$ 300.000,00 [...] prazo de até 6 meses em uma ou várias prestações
(fls. 19 e 20).
O valor de um bem (como as quotas de uma empresa) é determinável a qualquer
tempo. Em decorrência, prestações porventura devidas por sua cessão se
extinguem após prazo certo (calculado com base no valor do bem e das
prestações acordadas no momento da transação).
Portanto, os valores mensais recebidos pela contribuinte, estabelecidos como
“pensão vitalícia” não podem ser tomados como pagamento de prestações pela
cessão de quotas societárias, submetendo-se à tributação no momento da
percepção (sujeitos à apuração do imposto devido a título de carnê-leão) e na
DAA, conforme estabelecido no RIR/1999, arts. 106 a 110 e 112; na IN SRF
15/2001, art. 21.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720885/2011-32

Não obstante a determinação legal, a contribuinte pretende se eximir da
responsabilidade tributária argumentando que, após a separação judicial, o ex-
cônjuge teria se comprometido a elaborar as declarações de Imposto de Renda do
antigo casal e recolher o tributo devido, mas tornou-se desleixado, com o passar
do tempo.
Tal argumento, contudo, não a socorre, pois, na condição de titular da DAA, é a
responsável pelas informações prestadas, devendo tomar todas as cautelas
necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação tributária. Disposições entre
particulares, salvo disposição de lei em contrário, não podem ser opostas à
Fazenda Pública (Lei 5.172/1966, art. 123).
Relativamente às pensões pagas aos filhos menores, em 2009, a contribuinte
admite que cada um deles percebeu a quantia de R$ 36.000,00, mas simula
declarações em separado (fls. 165 e 166), apurando imposto devido de R$
1.093,87, para cada um.
Destaque-se que a contribuinte podia optar (como o fez) por incluir os filhos
como dependentes em sua DAA (Lei 9.250/1995, art. 35, III, §3o), entretanto, ao
fazer tal opção, ficou obrigada a oferecer à tributação os rendimentos dos
dependentes (RIR/1999 art. 4o, §§2o e 3o e na IN SRF 15/2001, art. 39, §8),
sendo vedada a mudança de opção após a ciência do lançamento (Decreto
70.235/1972, art. 7o, §1o).
Portanto, confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em
valor inferior ao efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto
suplementar decorrente.
O Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a produção de provas iuris
tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve produzir todos os
elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob pena de
tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato constitutivo de
seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de prova a
fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não houve
acréscimo patrimonial a descoberto, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes
autos.
Portanto, sem razão a recorrente.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720885/2011-32

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital